Tribunal: TJDFT
Processo: 0735510-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735510-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER APELADO: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Capital Financial Center/apelante informa que SIG 04 Empreendimentos Imobiliários Ltda/apelado adimpliu o débito e requer a extinção do processo (ID no. 26401773). A desistência do feito já não é mais possível, pois este se encontra em grau recursal. Todavia, o pedido de extinção do feito configura ato incompatível com a vontade de recorrer, implicando desistência tácita do recurso ora interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, e porque manifestamente prejudicado, não conheço do presente recurso, ao amparo do art. 932, inciso III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator